Tribunal: TJMT
Processo: 1044927-53.2020.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1044927-53.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contratos Bancários, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[PAULO SIQUIERI - CPF: 109.903.131-15 (RECORRENTE), CASSIA DE ARAUJO SOUZA - CPF: 934.868.041-20 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1044927-53.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Paulo Siquieri

Recorrido(s):

Banco Santander (Brasil) S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

08 de novembro de 2022

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE. EMPRESTIMOS CONSIGNADOS E CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
ACOLHIDA. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VALORES CREDITADOS EM CONTA CORRENTE ABERTA EM NOME DO AUTOR PELOS FRAUDADORES. AUTOR NÃO BENEFICIÁRIO DOS VALORES CREDITADOS. OBRIGAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE TAIS VALORES AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

A empresa que permite que terceiro contrate empréstimos consignados e cartão de crédito consignado em nome do consumidor, mediante fraude, s
ituação que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, em razão dos transtornos e contratempos causados ao consumidor que necessitou da guarida do judiciário para fazer valer os seus direitos.

Eleva-se o valor da condenação a título de dano moral se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

Se o autor foi vítima de fraude na contratação dos empréstimos/cartão de crédito consignado e se restou comprovado que os valores de tais contratações fraudulentas foram creditados em uma conta corrente aberta também pelos fraudadores, deve ser afastada a obrigação referente à disponibilização de tais valores em favor do banco, se o autor não foi o beneficiário das importâncias ali depositadas.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto,
opino por julgar parcialmente procedente
o pedido inicial para o fim de:
a) CONDENAR o banco reclamado ao pagamento ao autor da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por dano moral,
com juros de mora de 1% (um por cento) a.m., a partir do evento danoso, e correção monetária de 1% a.m. (INPC), a partir do arbitramento
e o faço
extinguindo o processo com julgamento de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC.

Determino ainda que a parte autora disponibilize em juízo, no prazo de 05 (cinco) dias, os valores efetivamente depositados em sua conta corrente sem contratação dos respectivos empréstimos, no montante total de R$ 35.908,78 (trinta e cinco mil, novecentos e oito reais e setenta e oito centavos).

Após o trânsito em julgado, libere-se à parte reclamada, mediante o competente Alvará Judicial, os valores efetivamente depositados em juízo, deduzindo-se da citada quantia, o seu débito pelo dano moral a ser recebido pela parte autora (item a), também devidamente corrigido, na forma exposta na parte dispositiva desta sentença”.

O Reclamante, ora Recorrente, alega, em síntese, que houve fraude na contratação de dois empréstimos consignados, bem como de cartão de crédito, supostamente disponibilizados pelo Banco OLÉ.

Aduz que além dos empréstimos discutidos nos presentes autos, foi proposta ação contra o BANCO BMG (Processo nº 1045646-35.2020.8.11.0001), em razão de uma portabilidade fraudulenta para recebimento de seu benefício naquela instituição financeira. Insta frisa que a ação fora julgada procedente, determinando o cancelamento da portabilidade.

Argumenta que, apesar de ter alegado na inicial que a contratação dos empréstimos e do cartão de crédito é fraudulenta, o magistrado declarou a inexistência dos débitos e determinou que o promovente devolva os valores disponibilizados a título de empréstimo. Contudo, afirma que não recebeu qualquer valor e, por isso, deve ser afastada a referida condenação. Requer também a majoração do
quantum
indenizatório arbitrado a título de dano moral.

A Reclamada, em suas contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença recorrida.

Pois bem. Da análise dos autos, verifico que restou demonstrado que a contratação dos empréstimos consignados e do cartão de crédito consignado se deu de forma virtual, validado por meio de token. Também restou comprovado que a contratação não foi realizada pelo autor, mas sim por terceiros.

Eis os contratos de empréstimos consignados celebrados de forma fraudulenta:

Verifico que nos autos n. 1026787-34.2021.8.11.0001, ajuizado pelo autor também em desfavor do banco ora Reclamado, onde visa o recebimento de indenização a título de dano material, referente aos descontos realizados em seu benefício previdenciário, relativo aos contratos de empréstimos/cartão consignado questionados no presente feito, foi juntado pela instituição financeira à fotografia e o documento pessoal utilizado pelo fraudador para contratação/aprovação dos empréstimos, conforme abaixo se vê:

Eis o documento pessoal do autor:

Com efeito, tem-se que, de fato, não foi o autor quem contratou com o banco Reclamado os empréstimos/cartão de crédito consignado discutidos nestes autos.

Em relação à condenação relativa à disponibilização dos valores dos empréstimos consignados (R$ 35.908,78)
,
restou incontroverso que tais valores foram transferidos para uma conta aberta em nome do Reclamante, no Banco BMG (318), para a agência 61, localizada na cidade de Cuiabá/MT, conta de n° 6496794-4.

Em relação à conta corrente aberta em nome do autor junto ao Banco BMG S.A., observo que a abertura da referida conta foi questionada judicialmente, autos PJE n. 1045646-35.2020.8.11.0001, onde o autor nega a abertura de conta corrente, bem como portabilidade para o recebimento de seu benefício previdenciário e a contratação de empréstimo consignado.

No citado feito, para comprovar a contratação o Banco BMG S.A. juntou o contrato celebrado e o documento pessoal do contratante, conforme abaixo se vê:

É possível verifica que novamente o autor foi vítima de fraude, pois, o documento utilizado não pertence ao consumidor, sendo adulterado para a abertura de conta corrente (Banco 318, Agência 61, conta de n° 6496794-4), portabilidade de salário e contratação de empréstimo consignado.

Por se tratar de contratação fraudulenta, o juiz “a quo” condenou o Banco BMG S.A. a restituir os valores descontados do benefício previdenciário do autor, bem como a pagar indenização a título de dano moral, no valor de R$ 3.000,00. A sentença transitou em julgado em 21/05/2021.

Desta forma, se a conta corrente (Banco 318, Agência 61, conta de n° 6496794-4) não foi aberta/contratada pelo Reclamante, não há como condena-lo a devolver os valores creditados na referida conta, se este não foi, de fato, o beneficiário das importâncias ali creditadas.

Pelos fundamentos acima, sendo o autor vítima de fraude na contratação dos empréstimos consignados/cartão de crédito consignado discutidos nestes autos e restando comprovado que os valores de tais contratações fraudulentas foram creditados em uma conta corrente aberta também pelos fraudadores, em nome do autor, não há como condena-lo a ressarcir tais valores, se não foi o beneficiário das importâncias ali depositadas.

Ademais, o art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Deste modo, a instituição financeira que permite que terceiro contrate empréstimos consignados e cartão de crédito consignado em nome do consumidor, mediante fraude, s
ituação que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, em razão dos transtornos e contratempos causados ao consumidor que necessitou da guarida do judiciário para fazer valer os seus direitos.

No tocante ao pedido de majoração do
quantum
, entendo que deve ser acolhida, pois o montante arbitrado está aquém dos valores que estão sendo fixado atualmente por esta Turma Recursal Única, em casos análogos.

Ante o exposto,
conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento elevo
o valor da condenação a título de dano moral para R$ 6.000,00 (seis mil reais), bem como
afasto a condenação referente à obrigação de o Reclamante disponibilizar em juízo, o montante total de R$ 35.908,78 (trinta e cinco mil, novecentos e oito reais e setenta e oito centavos).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2022